Tribunal: TJSP
Processo: 2046058-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – Liminar deferida – Mora do devedor fiduciante não comprovada – Notificação extrajudicial – Parcela quitada em atraso, anteriormente à notificação – Demonstração – Revogação da liminar – Necessidade – Extinção da ação, de ofício – Art. 485, IV, do CPC – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2046058-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
ITAMAR RIBAS CAIRES, é agravado BV FINANCEIRA S/A CFI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
extinta a ação, prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046058-32.2020.8.26.0000 -Voto no 47374
2-et

COMARCA: PRAIA GRANDE 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE(S): ITAMAR RIBAS CAIRES
AGRAVADO(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
JUIZ(A): THAIS CRISTINA MONTEIRO COSTA NAMBA
VOTO No 47374
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
BUSCA E APREENSÃO
Liminar
deferida Mora do devedor fiduciante não comprovada
Notificação extrajudicial
Parcela quitada em atraso,
anteriormente à notificação Demonstração Revogação
da liminar Necessidade Extinção da ação, de ofício
Art. 485, IV, do CPC Recurso prejudicado.
Agravo de instrumento contra r. decisão de fls. 61/2,
que deferiu a liminar em ação de busca e apreensão de bem móvel dado em
garantia fiduciária. O agravante sustenta, em síntese, que a liminar não
poderia ser deferida, pois a parcela cobrada do mês de julho/2019 foi quitada
com 3 dias de atraso, sendo que não houve a devida baixa; requer suspensão
da liminar para produção de provas.
O recurso foi processado no efeito suspensivo (fls.
75), com resposta às fls. 80/3.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046058-32.2020.8.26.0000 -Voto no 47374
3-et
É o relatório.
De início, defiro a justiça gratuita ao agravante,
tendo em vista o pedido formulado no recurso, em consonância com o que
dispõe o § 3o, do art. 99, do CPC.
A ação originária do presente recurso foi proposta
visando à retomada de bem móvel dado em garantia fiduciária, descrito na
inicial, tendo em vista o inadimplemento a partir da parcela no 5, das 48
estabelecidas no contrato firmado pelas partes, vencida a partir de 21/7/2019.
A liminar foi deferida às fls. 61/2, razão do recurso. O agravante apresentou
contestação e apresentou pedido contraposto, de consignação em pagamento
das parcelas cujos boletos se encontram bloqueados em razão do alegado
inadimplemento da parcela de julho/2019, além de condenação por danos
morais e litigância de má-fé.
Com efeito, nos termos do § 2o, do art. 2o, do
Decreto Lei no 911/69, com a redação determinada pela Lei no 13.043/14, a
mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento, devendo ser
comprovada por carta registrada com aviso de recebimento. Ressalte-se o
disposto na Súmula 72 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “A comprovação
da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
A notificação extrajudicial foi enviada em 20/10/2019
ao agravante e recebida aos 29/10/2019 (fls. 51/2) com menção ao não
pagamento da parcela vencida a partir de 21/7/2019. A inicial destacou o
inadimplemento a partir da parcela no 5, vencida aos 21/7/2019 (fls. 14/7).
Ocorre que os documentos juntados pelo agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046058-32.2020.8.26.0000 -Voto no 47374
4-et
apontam a quitação da parcela com vencimento em 21/7/2019, paga em
24/7/2019, realizada junto a escritório de advocacia representante da
agravada, conforme comprovante de pagamento de fls. 73. Ainda que em
atraso, o pagamento foi realizado anteriormente ao envio da notificação
extrajudicial, a despeito da alegação da agravada de que não teria recebido o
valor.
Posto isto, face à apresentação de notificação
extrajudicial referente a uma parcela quitada, forçoso reconhecer que não
houve a constituição do agravante em mora, requisito formal essencial para a
propositura de ação de busca e apreensão, nos moldes da legislação especial,
sendo certo que, nesta hipótese, a citação válida do agravante não tem o
condão de convalidar a notificação apresentada. Neste sentido, confira-se o
entendimento desta C. Corte:
“ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO MORA NÃO COMPROVAÇÃO Notificação
precedente que menciona parcela diversa daquela indicada na
petição inicial Descumprimento do art. 2o, §2o, e art. 3o, do DL
911/69 e da Súmula 72 do STJ
AÇÃO EXTINTA COM
FUNDAMENTO NO ART. 485, IV, §3o, DO CPC Revogação da
Liminar
Inversão do ônus da sucumbência
RECURSO
PREJUDICADO”1.
Também, esta C. Câmara assim se posiciona:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DEFERIU
A
LIMINAR.
DESCABIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA
AÇÃO. DEMANDA QUE DEVE SER EXTINTA DE OFÍCIO,
PREJUDICADO O RECURSO. Inicial instruída com notificação
indicando inadimplemento de parcela anterior à mencionada na
inicial. A comprovação da mora consiste em documento essencial
à propositura da ação. Extinção da ação determinada de ofício,
com fundamento no artigo 485, IV do NCPC, prejudicado o
1 Ap. 1020197-45.2017.8.26.0007, Rel. Des. ANTONIO NASCIMENTO, 26a C., j. em 27/08/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046058-32.2020.8.26.0000 -Voto no 47374
5-et recurso”2. Por fim, ressalte-se a impossibilidade de
prosseguimento do feito em primeiro grau para análise da contestação do
agravante, uma vez que apresentada antes do efetivo cumprimento da liminar.
Com efeito, a ação de busca e apreensão, regulada pelo Decreto-lei 911/69, é
um procedimento especial, cujo art. 3o, §3o, prevê que o devedor fiduciante
apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. Assim,
extemporânea sua apresentação em momento anterior ao cumprimento da
medida, motivo pelo qual, inviável o recebimento da contestação para análise
de pedidos contrapostos.
Portanto, a extinção do feito sem resolução do
mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo, é medida que se impõe.
Deste modo, de ofício, a ação deve ser extinta, nos
termos do art. 485, IV do CPC, condenado a agravada, autora da ação, ao
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com correção monetária
desde o ajuizamento da ação e juros de 1% ao mês desde o trânsito em
julgado desta decisão, restando prejudicado o agravo.
Ante o exposto, julgo extinta a ação, prejudicado
o recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator
2 AI 2208505-06.2016.8.26.0000, Rel. Des. GILBERTO LEME, j. em 13/02/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046058-32.2020.8.26.0000 -Voto no 47374
6-et